Tribunal: TJPA
Processo: 0800944-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800944-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GENY DE FATIMA DA SILVA LIMA

AGRAVADO: KHAYTH MARRONY RABELO NAGATA, FRANCISCO MIZAEL DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. ART. 147, II, DO ECA. DOMICÍLIO DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, que declinou da competência em favor do Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Santarém/PA.

2. No caso dos autos, quando do ajuizamento da ação originária, o adolescente já residia com a ora agravante, tendo o consentimento do pai, conforme Declaração de Consentimento anexada aos autos;

3. A competência da Vara da Infância e Juventude é determinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual dispõe em seu artigo 147, I e II, que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou pelo lugar onde se encontre a criança e o adolescente, à falta dos pais ou responsável;

4. A referida competência, em razão do domicílio da criança, possui caráter absoluto, pois visa atender ao melhor interesse do menor. O foro competente é onde a criança está domiciliada, facilitando a averiguação de seus direitos e possibilitando que a lide seja resolvida com mais segurança e celeridade. Precedente do STJ.

5. Recurso provido para reconhecer a competência da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém para processar e julgar o feito.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
GENY DE FATIMA DA SILVA LIMA,
contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM
, nos autos da
AÇÃO DE GUARDA (Processo n. 0910838-77.2023.8.14.0301),
ajuizada pela ora agravante em desfavor de
KHAYTH MARRONY RABELO NAGATA
e
FRANCISCO MIZAEL DE LIMA,
que declinou da competência para o Juízo da Infância de Juventude de Santarém.

Consta nos autos que, no dia 06.11.2023, a agravante tomou conhecimento de que o adolescente I.N.D.L. havia fugido da residência da genitora em Santarém, com a intenção de morar em Belém, devido às violências físicas e verbais que sofria no convívio com a genitora.

Diante da situação, o adolescente passou a residir em Belém com o agravante, que assumiu os cuidados do adolescente, em decorrência da relação afetiva estabelecida entre eles.

O autor/recorrente salienta que o genitor consentiu que o adolescente ficasse sob sua responsabilidade em Belém, priorizando os interesses e o bem-estar do filho, visto que a convivência com a genitora biológica em Santarém lhe causava danos.

Assim, requereu liminarmente a guarda do adolescente.

Ato contínuo, o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém declinou da competência, nos seguintes termos:

“(...) Sendo assim, considerando que a detentora da guarda é residente e domiciliada na Comarca de Santarém/PA, nos termos do art. 147, I, do ECA, c/c art. 1º do Provimento nº 006-2012-CJRMB, DECLINO DA COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO em favor do Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Santarém/PA.”

Inconformada, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (ID nº 17795157).

Nas razões recursais, o advogado da agravante argumenta, em síntese, que a decisão do Juízo
a quo
merece reforma, pois, em casos que envolvam o interesse de menor, ainda que resulte na mitigação do princípio da p
erpetuatio jurisdictionis,
aplica-se o art. 147, inciso II, do ECA, que determina que a competência será do lugar onde se encontre a criança ou adolescente
.

Ressalta que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em ações em que se postula a guarda, o foro competente é o do domicílio ou da residência de quem detém a guarda do menor.

Assim, requer que o recurso seja provido, nos termos do art. 147, inciso II, do ECA, para reconhecer a competência da Vara da Infância e da Juventude de Belém para processar e julgar o feito.

Diante da ausência de pedido expresso de efeito suspensivo ou tutela antecipada, determinei a intimação do agravado para que, querendo, apresentasse contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial (ID nº 17915117).

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões nos autos (ID nº 18491512).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. LEILA MARIA MARQUES DE MORAES, exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso (ID nº 19104690).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, que declinou da competência em favor do Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Santarém/PA.

No caso dos autos, quando do ajuizamento da ação originária deste recurso - Ação de Guarda c/c Pedido Liminar de Guarda (0910838- 77.2023.8.14.0301), em 11/12/2023, o adolescente já residia com a ora agravante, tendo o consentimento do pai, conforme Declaração de Consentimento (Id 1058299170).

Prescreve o artigo 147, incisos e II, da Lei n. 8.069/1990, regra especial que disciplina a matéria:

Art. 147. A competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou
responsável;

II -
pelo lugar onde se encontre a criança e o adolescente
, à falta dos pais ou responsável
.

Essa, inclusive, é a orientação da Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.

A referida competência, em razão do domicílio da criança — conforme o entendimento jurisprudencial atual e dominante — possui caráter absoluto, pois visa atender ao melhor interesse do menor. O foro competente é onde a criança está domiciliada, facilitando a averiguação de seus direitos e possibilitando que a lide seja resolvida com mais segurança e celeridade.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA CRIANÇA E DAQUELES QUE DETÉM SUA GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONES X JUIZ IMEDIATO. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO NA HIPÓTESE CONCRETA. 1. Conforme estabelece o art. 87 do CPC, a competência determina-se no momento da propositura da ação e, em se tratando de hipótese de competência relativa, não é possível de ser modificada ex officio. Esse mencionado preceito de lei institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis). 2.
O princípio do juiz imediato vem estabelecido no art. 147, I e II, do ECA, segundo o qual o foro competente para apreciar e julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde a criança ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência familiar e comunitária. 3. Embora seja compreendido como regra de competência territorial, o art. 147, I e II, do ECA apresenta natureza de competência absoluta, nomeadamente porque expressa norma cogente que, em certa medida, não admite prorrogação
. 4. A jurisprudência do STJ, ao ser chamada a graduar a aplicação subsidiária do art. 87 do CPC frente à incidência do art. 147, I e II, do ECA, manifestou-se no sentido de que deve prevalecer a regra especial em face da geral, sempre guardadas as peculiaridades de cada processo.5. Agravo Interno não provido.( AgInt nos EDcl no CC 160.102/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019).”

Portanto, em atenção ao melhor interesse da criança, a ação deve tramitar na Comarca de Belém, onde o infante reside com a agravante, parte autora na ação que visa definir sua guarda, conforme os termos acima expostos.

Com base nessas considerações, bem como nos argumentos e documentos apresentados neste recurso, é forçoso reconhecer a competência da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém para processar e julgar o feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial, conheço e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a competência da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém para atuar no feito.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 06/06/2024